Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-23.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
Registro: 2020.0000357517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-23.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes SERGIO
FRANCISCO DA SILVA e MIGUEL ANTONIO ALVES DA ROSA, é apelado EDSON
FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
Voto no 1265
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itatiba
Apelantes: Sergio Francisco da Silva e Miguel Antonio Alves da Rosa
Apelado: Edson Francisco de Oliveira
Juiz: Orlando Haddad Neto
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Distrato. Sentença que condenou os réus a restituírem ao
autor importância paga, ante a desistência do negócio,
pelo
vendedor.
Inconformismo
da
parte
autora.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada diante da
preclusão. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
142/145, que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar os réus a restituírem ao
autor a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com atualização monetária a partir
do ajuizamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Diante da sucumbência, condenou os réus a arcar com 80% (oitenta por cento) das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 12% (doze por
cento) do valor atualizado da condenação. Condenou o autor a arcar com o remanescente
das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor decotado do proveito econômico que se almejava.
Sustenta, a parte ré, ora apelante, em preliminar, cerceamento de
defesa, ante a impossibilidade de oitiva de testemunha e produção das imagens de
segurança do banco. No mérito, insiste no cerceamento de defesa. Alega, em suma, que se
o contrato é válido, não há que se falar em devolução de valores, vez que o mesmo se
aperfeiçoou, corretamente, sem qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 171/177).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Preliminarmente, não há que se falar, na hipótese, em cerceamento de
defesa, na medida em que as partes foram intimadas para se manifestarem a respeito das
provas que pretendiam produzir, justificando-as (fls. 121), deixando decorrer, in albis, o
prazo para tal, consoante se verifica pela certidão de fls. 141.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, a parte
apelada procurou os apelantes, com a intenção de adquirir um imóvel, efetuando depósito
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de caução.
Houve duas tentativas de aquisição. Todavia, ambas foram frustradas
pela desistência dos vendedores.
Não obstante, o apelado alegou, na inicial, que os apelantes não lhe
devolveram a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ainda o fizeram assinar um
acordo extrajudicial, pelo qual se comprometeu ao pagamento da importância de R$
6.000,00, a título de multa.
Os apelados, por seu turno, argumentaram que a primeira negociação
não se concretizou porque o apelado desistiu do negócio, razão pela qual ele arcou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
pagamento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescentando que os outros R$
10.000,00 (dez mil reais), remanescentes, teriam sido devolvidos em 23/03/2018, conforme
extrato de fls. 109. Ademais, o apelado teria desistido do segundo negócio, de modo que
pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de multa contratual.
O ponto fulcral da questão está consubstanciado no fato de que os
apelantes, não provaram nos autos, que tivessem devolvido a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) ao apelado, relativa à devolução de parte daqueles R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
depositados. Até porque, o extrato bancário do corréu Miguel, acima citado, consta um
saque de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não prova absolutamente nada. A prova a ser
apresentada, se houve, de fato, a devolução deste valor ao apelado, seria a apresentação de
um recibo.
Como bem observado na r. sentença, ora guerreada, ausente a prova
do pagamento, que deve ser feita por recibo, os apelantes devem restituir ao apelado a
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais,
devidos ao patrono da parte apelada, devem ser majorados para 20% do valor atualizado da
condenação, mantida a condenação dos honorários advocatícios devidos ao patrono dos
apelados, nos termos fixados na r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000183-23.2019.8.26.0281
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator